Tribunal: TJPA
Processo: 0003616-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003616-50.2018.8.14.0401

APELANTE: ODIVANDO LOPES DE ANDRADE, WANESSA RAIANE DO SOCORRO DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO TENTADO.

DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO DE ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FACA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por ODIVANDO LOPES DE ANDRADE e WANESSA RAIANE DO SOCORRO DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, que os condenaram à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano, 09 meses e 22 dias de reclusão, respectivamente, a ser cumprindo inicialmente no regime aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Ademais, a ré foi considerada partícipe, razão porque a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Noticia a peça acusatória que no dia 13/02/2018, por volta de 22h, a vítima foi surpreendida pelos denunciados que se aproximaram em uma motocicleta e, mediante grave ameaça, anunciaram o roubo e subtraíram o celular da vítima, sendo presos em flagrante por uma guarnição da policia militar, sendo apreendido em poder dos réus o celular, um simulacro de arma de fogo e uma faca de serra.

Foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (roubo praticado com uso de arma e concurso de pessoas).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas).

Apelaram pleiteando a desclassificação do crime de roubo tentado para furto de arrebatamento.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-los.

Pleiteia a defesa a desclassificação do crime de roubo na forma tentada para o crime de furto por arrebatamento, também em sua forma tentada, face a ausência da ocorrência da violência ou grave ameaça, bem como os apelantes foram presos logo após a prática do crime.

Ficou comprovado nos autos, clara e harmônica, o emprego de violência em desfavor da vítima, com o intuito de diminuir a sua capacidade de resistência e subtrair a res.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. nº 9770053 – Pág. 01); no Auto de Entrega (Id. 9770053 – Pág. 05); no Laudo nº 2018.01.000183-CCP, referente a Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos (ID. 9770137 – Pág. 03/06), o qual concluiu “que o objeto periciado apresentava-se em boas condições de uso; que pode ser classificado como instrumento pérfuro-cortante ou cortante (faca) dependendo de como atua na superfície corporal; que o mesmo também pode ser classificado como instrumento contundente; que é classificado como “arma branca”; que tem poder intimidatório e potencial lesivo”.

E ainda, no Laudo nº 2018.01.000969-BAL, referente a Perícia de Constatação de Objeto (ID. 9770145), o qual concluiu “que a peça examinada e descrita acima é uma arma de pressão tipo Airsoft, com verossimilhança a uma faca de fogo do tipo pistola, motivo pelo qual pode causar intimidação. No momento da perícia, constatou-se que a arma de pressão se encontrava sem carregador, motivo pelo qual não foi possível testar o sistema de funcionamento, que é realizado através de engatilhamento pelo ferrolho superior e por ação de mola (...)”.

A autoria pelo depoimento da vítima e do policial militar que participou da diligência que prendeu em flagrante os apelantes.

A vítima tanto na esfera policial (Id. nº 9770048 – Pág. 04) quanto em juízo (Id’s. nº 9770120 / 9770123) relata que estava na companhia do namorado TALISMA FERREIRA, saindo de um bloco de carnaval, na Avenida Duque de Caxias, bairro Marco, no município de Belém, quando foi abordada pelos apelantes ODIVANDO e WANESSA, que estavam numa motocicleta de cor preta, sendo que a primeira pessoa portava 01 simulacro de arma de fogo e a segunda pessoa, estava se utilizando de 01 faca. Em ato contínuo, anunciaram o assalto exigindo carteira e o celular. Entretanto, no momento em que estregara a res, o seu namorado, percebeu que se tratava de um simulacro, reagindo, ocasião em que os objetos caíram ao chão e os meliantes se desequilibraram da moto e também caíram, vindo a danificá-la. Após o ocorrido, uma viatura da ROTAM foi acionada, detendo os réus. Ainda, reconheceu sem titubear, que os apelantes praticaram o ilícito.

Corroborando os relatos da vítima, o PM ADRIANO DOS SANTOS TAVARES, apontou que estava compondo uma guarnição que estava em ronda na Avenida Duque de Caxias no bairro do Marco, quando avistaram uma aglomeração de pessoas gritando “LADRÃO!, LADRÃO! ASSALTO!”. Nessa ocasião, conseguiram capturar os réus, sendo apreendido um simulacro de arma de fogo, uma faca de serra de mesa e o celular da vítima.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 10533543):

“... destacamos que o delito de roubo se distingue do crime de furto justamente pela ofensa a bens jurídicos distintos, quais sejam, o patrimônio e a incolumidade da pessoa, seja ela física ou mental. Com isso, a norma penal atribui maior grau de censura à conduta daquele que, mediante violência ou grave ameaça, subtrai coisa alheia móvel.

Neste contexto, a violência direcionada contra a res é causa de intenso debate entre a doutrina e jurisprudência. Uma corrente doutrinária sustenta que a violência dirigida exclusivamente à coisa sempre configurará furto, independente das consequências do ato criminoso. Neste sentido, preleciona ROGÉRIO GRECO:

“Subtração por arrebatamento (crime do trombadinha): A subtração por arrebatamento, também conhecido por "crime de trombadinha", ocorre naquelas situações em que o agente, depois de escolher a sua vítima, parte em direção a ela e, rapidamente, mediante um golpe ligeiro, ou "trombada", arrebata-lhe, como regra, das mãos (bolsa, telefone celular, etc.), do pescoço (colares, cordões, etc.), do pulso (pulseiras, relógios, etc.) os bens que pretendia subtrair.

Há divergência doutrinária e jurisprudencial se tal fato se configuraria furto ou roubo. São precisas as lições de Weber Martins Batista quando afirma: "O furto por arrebatamento caracteriza uma hipótese de crime mais grave que a do furto simples, pois o ladrão demonstra maior audácia, mostra-se mais perigoso, razão por que deveria ser arrolada como uma forma de furto qualificado. Como isso não ocorre, impossível cobrir a falta com a aplicação da regra do art. 157 do Código Penal". (in Código Penal Comentado - 13. Ed. - Niterói: Impetus, 2019. p. 616)

Por sua vez, outros doutrinadores entendem que a hipótese cuidará sempre do crime de roubo. A propósito, GUILHERME DE SOUZA NUCCI defende que:

"Trombada": como já tivemos oportunidade de analisar no contexto do furto, qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um "singelo" empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157. (in Código Penal Comentado - 14. Ed. Rev., Atual. e Ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 531)”

Comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo qualificado, na forma tentada, nos moldes do artigo 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Logo, entendemos que a grave ameaça e violência restaram comprovadas nos autos, razão pela não há que se falar em desclassificação para o crime de tentativa de furto por arrebatamento.

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto uma vez que, pelo contexto de fatos e provas dos autos, consumou-se o crime de roubo impróprio, quando o acusado, após arrancar o bem da vítima (cordão no pescoço), já na posse do bem subtraído, empreendeu grave ameaça, tendo sido o ofendido, intimidado pelo agente com uma faca, visando a posse do objeto subtraído, tipificando o crime de roubo. Precedentes. REFORMA DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Apelante condenado a pena de 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro, a qual foi reduzida para 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias e 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela detração (art. 387, § 2º CPP), no regime semiaberto. O magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, já que o acusado, empregou arma branca, como bem disposto nas declarações vítima, como forma de obter êxito na empreitada criminosa, fixando pena base em 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa (10494217, 10494217, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07- 25, Publicado em 2022-08-02)

PROCESSO Nº 0005388-78.2019.8.14.0024 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: VILSON NOGUEIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA) APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CRIME CONTINUADO MANTIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO AFASTADA – VIOLÊNCIA COMPROVADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – PENA MANTIDA. A violência restou comprovada nos autos, eis que o réu travou luta corporal com uma das vítimas e ameaçou a outra, subtraindo aparelho celular e motocicletas em roubos praticados com pluralidade de ações. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, como in casu. Pena pecuniária reduzida de ofício por erro de cálculo na sentença. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam (10179067, 10179067, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022